Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709853-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANINE FARIAS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A parte agravante/embargante opôs os embargos de declaração contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 57375425), sustentando existência de erro material matemático no julgado quanto ao cálculo da margem consignável e equívoco ao apontar documento errôneo para fins de apuração de crédito consignado e cálculo da margem. É a síntese. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. No caso, necessário pontuar que, com o pedido de antecipação da tutela recursal, a embargante/agravante pretende a limitação da cobrança de empréstimo com consignação em folha de pagamento no percentual de 35% de sua remuneração mensal, excluídos os descontos compulsórios. A limitação das consignações em folha de pagamento do servidor público está prevista no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, sendo que a Lei 14.131/2021 ampliou temporariamente para 40% (quarenta por cento) a margem consignável, dos quais 5% (cinco por cento) têm destinação exclusiva para amortização de despesas contraídas por cartão de crédito ou saque através de cartão de crédito. A decisão liminar esclareceu que a exoneração da autora do cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Fazenda do DF não intervém no cálculo da margem consignável realizado no ato da contratação dos contratos de empréstimo, ao contrário do que pretendia a embargante. Quanto à alegação de erro de cálculo da margem consignável, tem razão a parte embargante. Isso porque, ao se tomar por parâmetro o contracheque de ID 189556017, que indica a remuneração bruta de R$ 15.653,00, com o abatimento do Imposto de Renda e da Previdência Oficial, remanesce a quantia de R$ 11.773,60 para incidência do parâmetro legal de consignação (35%). Ocorre que os 2 (dois) empréstimos constantes no referido contracheque, foram contratados nos valores de R$ 1.581,73 e R$ 2.829,08 mensais, alcançando o importe de R$ 4.410,81, o que supera o percentual de 35% (R$ 4.120,76). Logo, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, pois a somatória dos empréstimos consignados em folha ultrapassa o parâmetro de 35%, estando, portanto, acima do limite legal, razão pela qual a parte agravada deve adequar os descontos realizados. Neste contexto, viável reconhecer a probabilidade do direito neste momento processual e, até que estabeleça o contraditório e se percorra a dilação probatória, deve ser resguardada a integridade dos rendimentos da agravante, para evitar o dano a sua subsistência. Cumpre salientar que não há prejuízo efetivo para o embargado, na medida em que, na hipótese de improcedência da demanda, os descontos poderão ser normalmente restabelecidos, de modo a assegurar o pagamento dos empréstimos supostamente contraídos. De outro turno, não se verifica equívoco na análise da documentação. De fato, o empréstimo consignado no valor de R$ 1.177,41 não consta dos contracheques coligidos pela autora aos autos originários. Inclusive, a própria embargante confirma que “o banco ainda não tinha realizado a comunicação ao órgão pagador para que efetuasse o pagamento.” Portanto, por se tratar de fase ainda incipiente do processo, pendente de dilação probatória, mostra-se prudente aguardar pelo menos até que se conclua a instrução processual, com ampla discussão, em cognição exauriente, para se verificar se houve o desconto do alegado empréstimo contratado na folha de pagamento. Embargos de declaração conhecidos e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal e limitar os descontos em folha de pagamento a 35% da remuneração da agravante até o julgamento da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da presente decisão. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator